Tribunal: STF
Processo: HC 255611
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tentativa de homicídio e organização criminosa. Execução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Afonso Lima dos Santos Júnior contra decisão monocrática do Relator do HC 993.154/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 29, "caput", todos do Código Penal e organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente faz jus à progressão ao regime aberto. Aduz que o paciente cumpre pena no regime semiaberto e que os requisitos legais para progressão de regime foram preenchidos no dia 24.07.2022, mas o Tribunal a quo entendeu por “manter a data para progressão de regime quando preenchido o pressuposto subjetivo, não se atentando pelas datas das progressões onde o exame criminológico deixou de ser requisito fundamental para a concessão da progressão de regime”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da progressão ao regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:



    (...)



    Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus. 



    Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    A Corte estadual negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente e manteve a decisão do Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 109-112):



Da decisão que determinou a retificação do cálculo de penas considerando a data base para a progressão ao regime aberto como sendo a data em que preenchido o último dos requisitos, no caso, o subjetivo aferido na data do laudo conclusivo do exame criminológico, o agravante recorreu pleiteando nova retificação do cálculo para o fim de constar como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que preencheu o requisito objetivo para o regime intermediário. 



Apresentadas as contrarrazões. Mantida a decisão agravada. 



A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento ao recurso. 



É o relatório. 



A temática em discussão é acerca do termo inicial da progressão. 



O artigo 112 da Lei de Execução Penal define os critérios para a concessão da referida benesse:



“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



[...] 



§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.



    Tem-se que o juízo a quo reconheceu como data-base concessiva de progressão o dia do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Este magistrado, em que pese já haver determinado em casos anteriores “a retificação dos cálculos tendo como termo inicial para a progressão a data do preenchimento do requisito objetivo e não da decisão que deferiu tal benefício ou da realização do laudo”, passa a adotar, especialmente por força do artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil, o decidido pela Turma Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no Tema 28 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 2103746- 20.2018.8.26.0000:



“A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime” (grifei).



    Assim, preenchidos os requisitos - objetivo e subjetivo -, o acusado já tem em tese o direito ao benefício, ressalte-se, independentemente do momento da data da decisão judicial - discussão já deveras superada. 



    Aliás, nesse ponto cabe destacar, novamente, o caput do artigo 112 da Lei de Execução Penal, o qual exige o cumprimento mínimo de lapsos temporais para a concessão da progressão de regime:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:” (grifei).



    Ora, o próprio texto legal possibilita o cumprimento de período superior ao mínimo no mesmo regime, pois ao prever “quando o preso tiver cumprido ao menos” determinada porcentagem de pena, impõe uma exigência mínima, mas não fixa, ou seja, corrobora o novel entendimento da eminente Turma Especial. 



    Assim, o termo inicial é o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para a fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime. No caso em tela, a data base para os benefícios de progressão de regime aberto se deu no dia 09/09/2024. 



    Portanto, considerando que o requisito subjetivo foi o último a ser preenchido, será esse o marco para a fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.



    Desta feita, de rigor a mantença da decisão a quo, uma vez que foi proferida de acordo com a orientação da Turma Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ora adotada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO do recurso.



    (...)



    A leitura do acórdão impugnado revela que a decisão da Corte estadual está em consonância com esta Corte Superior em sua "diretriz jurisprudencial ao considerar como data-base para a nova progressão de regime o dia da realização do exame criminológico, implementando o último requisito subjetivo" (AgRg no HC n. 956.793/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente